Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-13.2006.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001181-13.2006.811.0109
Recorrente: ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA, representado por DEIR CANGUSSU NOGUEIRA
Recorrido: GIOVANI AMARAL TARTAGLIA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91509993) interposto por ESPÓLIO DE JAIR PEREIRA NOGUEIRA, representado por DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 84006961):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PEDIDO DE NULIDADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE, SIMULAÇÃO – ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR – DEPOIMENTO DAS DUAS TESTEMUNHAS QUE ASSINARAM O DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO TEOR DO DOCUMENTO E DO PRÓPRIO DOCUMENTO – TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS – MERA FORMALIDADE – DEPOIMENTOS QUE NÃO COMPROVAM QUE O DE CUJUS NÃO TINHA CONHECIMENTO DO DOCUMENTO DO SEU TEOR E DA DÍVIDA – ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício que contamina o negócio deve ser comprovado de forma clara, sem margem de dúvidas, uma vez que prevalece a livre manifestação da vontade dos contratantes.
O fato das testemunhas instrumentárias, alegarem desconhecer o documento e seu teor, que foram induzidas a erro, não nulifica o título, pois, ao aporem suas assinaturas no termo se trata regularidade formal do instrumento particular e não evidencie sua ciência acerca do negócio jurídico e suas particularidades. (RAC n° 0001181-13.2006.811.0109, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88511499.
O recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 11 e 489, I, II, III, § 1°, I, II, III, IV e VI e § 2°, do CPC e arts. 138 e 167, § 1°, II do CC, ao fundamento de inexistência de fundamentação no acórdão e de nulidade do negocio jurídico, esta consubstanciada na ocorrência de fraude e simulação.
Recurso tempestivo (id. 91561462).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão id. 91521489).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94576483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 11 e 489, I, II, III, § 1°, I, II, III, IV e VI e § 2°, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 11 e 489, I, II, III, § 1°, I, II, III, IV e VI e § 2°, do CPC, o recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ele suscitadas nos autos e decidido sem fundamentação suficiente.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente os embargos do devedor não verificando nenhuma hipótese para desconstituir o título que embasa a execução.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício, frisou que as questões alusivas a fraude e simulação sequer foram objeto de irresignação na origem; e quanto as testemunhas, estas “não comprovam que o Sr. Jair não tinha conhecimento do termo de confissão de dívida, mas, somente que elas não tinham conhecimento do teor do documento” (sic).
Constou ainda do acórdão hostilizado:
“Não se pode deixar de destacar que nos autos executivos consta declaração firmada por Genésio Cangussu Neto, (herdeiro do Sr. Jair) referente a débitos contraídos pela sociedade de fato entre Jair Pereira Nogueira, Jadeir Cangussu Nogueira, Genésio Cangussu Nogueira e Giovani Amaral Tartaglia, nos seguintes termos:
“EU, GENESIO CANGUSSU NETO, DECLARO PARA TODOS OS FINS, QUE SOU FAVORAVEL A AJUDAR O GIOVANNI A LIQUIDAR DIVIDAS CONTRAÍDAS REFERENTE NA SOCIEDADE FEITA ENTRE JAIR PEREIRA NOGUEIRA, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, GENESIO CANGUSSU NETO, GIOVANI AMARAL TARTAGLIA PARA FABRICÃO DE DORMENTES PARA A REDE FERROVIARIA 9FCA E MRS).”.
E, com a relação a menção de empréstimos pessoais, mencionados no Termo de Confissão de Dívida, que foram destinados ao pagamento de vários cheques sem fundo, emitidos por pessoas próximas do de cujus, o apelado colacionou aos autos diversos cheques, inclusive vários da família do Sr. Jair.
Desta feita, não demonstrado qualquer vicio na declaração de vontade emitida por meio da confissão de dívida, a sentença se mantem”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. arts. 11 e 489, I, II, III, § 1°, I, II, III, IV e VI e § 2°, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício assentou que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o de cujos desconhecia a dívida e o teor do termo de confissão, bem como não restaram demonstrados a alegada fraude e simulação com vistas a ensejar a nulidade do titulo.
Rever o entendimento firmado no acórdão nesse sentido demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias que ensejaram a conclusão do órgão julgador, o que atrai o óbice da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- No tocante à ocorrência de fraude, anote-se que o Tribunal de origem julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental interposto por THANI SLAMA improvido. (AgRg no AREsp 438.524/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 25/02/2014, DJe 27/03/2014)” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o óbice da Súmula n. 7/STJ impede a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao descabimento da anulação da escritura pública, pois, com base nos elementos de prova constantes dos autos, a Justiça local concluiu que os autores não se desincumbiram de comprovar a simulação e a fraude contra credores na transação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 526.058/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 138 e 167, § 1°, II do CC, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça